Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BIZERRA DE SOUZA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qualidade de representante legal do FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. JULIO alegou ser Policial Militar reformado e contribui para o fundo de saúde da corporação. Tem diagnóstico de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 A F29). O médico assistente recomendou sua internação em unidade psiquiátrica em caráter de urgência, dada sua condição atual de recusa de tratamento por via oral, o que coloca em risco a sua própria integridade física e de sua irmã, curadora de 72 anos de idade. Contudo, o único estabelecimento apto à internação psiquiátrica credenciado ao Fundo de Saúde da PMDF não tem condições de recebê-lo, dada sua condição clínica, a qual requer outros cuidados por ser paciente convalescente de câncer. Diante da inexistência de outro estabelecimento credenciado, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o Fundo de Saúde da PMDF que autorize e custeie sua internação em outro estabelecimento. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o regulamento do fundo prevê que eventuais tratamentos realizados fora da rede credenciada e por sua indisponibilidade serão compensados mediante reembolso. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão teria deixado de observar a hierarquia das normas jurídicas, ao dar prevalência ao regulamento do fundo em detrimento das prescrições da Lei 10.216/2001. Repristinou ainda os demais fundamentos deduzidos na origem, para ao final requerer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se o pleito liminar. Deixou-se de recolher o preparo e requereu-se a gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, sobreveio decisão de deferimento do benefício nos autos de origem, estendendo-se seus efeitos a esta instância recursal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por JULIO BIZERRA DE SOUZA, representado por MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE FARIAS, com o objetivo de compelir o Distrito Federal, por meio do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a custear imediatamente sua internação psiquiátrica em rede privada não credenciada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar do delicado quadro clínico do requerente, o pedido não merece acolhimento, pelas razões a seguir. A pretensão não se dirige ao fornecimento de vaga pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nem à disponibilização de leito pela rede pública do Distrito Federal, mas sim à imposição ao plano de saúde da PMDF, por meio do Distrito Federal, para custeio direto de internação em rede privada não credenciada. Ocorre que as normas que regem o plano de saúde da PMDF não autorizam o custeio direto de tratamentos realizados fora da rede credenciada. Conforme previsto na regulamentação interna disponível no site oficial do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF (https://portalsaudepmdf.pm.df.gov.br/dsap-reembolso/), nos casos em que o beneficiário realizar atendimento fora da rede credenciada, o procedimento adequado é o reembolso posterior dos valores despendidos, desde que observadas as regras e tabelas do plano. Veja-se: "É a modalidade de atendimento em que o usuário do sistema de saúde escolhe o prestador do serviço por não haver na rede credenciada da PMDF, habilitando-o a solicitar o reembolso dos gastos de acordo com as regras e tabelas de reembolso." Não se trata, portanto, de hipótese de negativa arbitrária de atendimento, mas sim de observância das regras contratuais e administrativas do plano militar, as quais preveem o reembolso como única via válida de compensação de despesas fora da rede credenciada. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade administrativa onde não há ilegalidade ou omissão estatal no fornecimento de serviço público. Registro que se o plano de saúde negar o reembolso ou limitar o valor, a questão poderá ser judicializada, já que o atendimento em rede não credenciada somente ocorreu porque o próprio plano informou não ter local qualificado para receber o autor. Inobstante o entendimento do MPDFT, a pretensão do autor, ao buscar o custeio antecipado e direto da internação fora da rede, desconsidera os mecanismos legais e administrativos previstos para tais situações. Aparentemente, o parecer favorável do Ministério Público decorreu do entendimento inicial desta magistrada, de que a internação compulsória seria em desfavor do Distrito Federal, pelo sistema público de saúde ou rede privada, caso não existissem vagas na rede pública. Todavia, o próprio autor esclareceu que o pedido é outro, razão pela qual deve seguir as regras do plano de saúde que faz parte, conforme Lei Federal no 10.486/2002 (Art. 32 e seguintes.) - Decreto Distrital no 31.646/2010 - Portaria PMDF no 788/2012. Repito, não houve negativa do plano de saúde, apenas não há hospital credenciado com o suporte que o autor precisa, logo, deve proceder a internação, com recursos próprios, e buscar o reembolso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que o custeio direto de internação fora da rede credenciada do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal não é permitido pelas normas que regem o referido sistema, cabendo ao requerente, se assim desejar, arcar com as despesas e requerer o devido reembolso administrativo, nos moldes estabelecidos pelo Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF. Intime-se o autor por intermédio do advogado constituído. Após, encaminhem-se ao juízo natural.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A pretensão do agravante é a obtenção da internação psiquiátrica a ser custeada pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, criado pelo art. 32, da Lei 10.486/2002, regulamentado pelo Decreto no. 31.646/2010 e pela Portaria no. 288 de 2012 do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A necessidade da internação psiquiátrica está comprovada por meio dos relatórios médicos anexados aos autos na origem (ID 72399536): “LAUDO MÉDICO O Sr. Júlio Bezerra de Souza é portador de esquizofrenia refratária, um transtorno mental crônico e de alta complexidade, caracterizado por episódios psicóticos severos, prejuízo funcional acentuado e falhas terapêuticas múltiplas, com histórico clínico de resposta positiva exclusiva à clozapina — medicação de uso controlado, indicada para casos resistentes e que demanda monitoramento intensivo. Após um período de estabilidade relativa, o paciente passou a apresentar, desde o ano anterior, quadro de regressão clínica acentuada, em paralelo ao tratamento oncológico e episódios de hiponatremia, culminando em descompensação psiquiátrica severa. No momento, encontra-se em surto psicótico agudo grave, sem qualquer insight sobre sua condição e incapaz de aderir ao tratamento ambulatorial. Há recusa persistente à medicação oral, inclusive da própria clozapina, comprometendo por completo a condução terapêutica em domicílio. O quadro clínico atual envolve nudismo recorrente, agressividade verbal e física, delírios desorganizados, tentativas de agressão a terceiros e falas com conteúdo suicida, além da incapacidade de realizar atividades básicas de autocuidado, como alimentação, higiene e controle de esfíncteres. Trata-se de um paciente que, neste momento, representa risco real e iminente à própria vida e à integridade física de sua cuidadora, sua irmã de 72 anos, também idosa e já em estado de exaustão física e emocional. A internação psiquiátrica em regime fechado é medida de urgência e absolutamente inadiável, pois é o único recurso que oferece as condições clínicas e estruturais necessárias para: -Contenção segura dos sintomas psicóticos agudos; -Administração supervisionada da clozapina; -Prevenção de suicídio e heteroagressividade; -Estabilização psiquiátrica e física; -Proteção da vida do paciente e de sua curadora legal. A não realização da internação pode levar, em curto prazo, a desfechos catastróficos, como automutilação, tentativa de suicídio, lesões em terceiros, desnutrição grave, sepse por negligência nos cuidados básicos, além de deterioração irreversível do estado mental. O Sr. Júlio não dispõe de condições clínicas, cognitivas ou sociais para manter qualquer plano de tratamento fora do ambiente hospitalar neste momento. Sua permanência fora do ambiente psiquiátrico representa grave violação ao direito à saúde, à dignidade e à proteção de uma pessoa com transtorno mental grave. Assim, reitero com máxima ênfase e urgência a necessidade de internação psiquiátrica imediata, em regime fechado e por tempo indeterminado, até que se alcance estabilização mínima que permita a retomada do cuidado ambulatorial.” A base legal para a instituição do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal encontra respaldo no art. 32, da Lei 10.486/2002, ao prever que: CAPÍTULO VIII DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal. § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. A pretensão do autor estaria lastreada no §1o, incisos I e II, que prevê expressamente a possibilidade de atendimento fora da rede própria e em situações de urgência e emergência, quanto a organização hospitalar não puder atender ou não dispuser do serviço especializado. Essa é a situação sob apreciação, em que o autor demanda internação psiquiátrica, porém também precisa de assistência de outras especialidades médicas, em razão de suas comorbidades. Contudo, a única clínica com especialidade na internação psiquiátrica credenciada ao fundo de saúde não teria condições de atendê-lo e exatamente em razão dessas outras doenças das quais padece. Importa ressaltar que, em atendimento à previsão legal, o fundo de saúde foi regulamentado pelo Decreto n. 31.646 de 6 de maio de 2010, e trata especificamente da necessidade de atendimento especializado e que não seja contemplado pela rede credenciada. Nesse sentido, preveem os artigos 11 e 12 do referido normativo que: Art. 11. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, aos policiais militares, aos seus dependentes legais e aos pensionistas em organizações de saúde estranhas à Corporação, será precedida de encaminhamento dos seus respectivos órgãos de saúde da Corporação, salvo nas hipóteses de urgência ou emergência devidamente justificadas. Parágrafo único: O encaminhamento, de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizado quando esgotados os recursos técnicos, materiais e humanos, da Corporação ou do Distrito Federal e desde que essa medida possa proporcionar meios de melhora para o paciente. Art. 12. A duração dos internamentos de urgência ou emergência, em organizações de saúde estranhas à Polícia Militar ou o prazo para a remoção para o órgão de saúde da Corporação ou para hospitais contratados, conveniados ou credenciados, ficarão condicionados à situação médica do paciente e aos recursos técnicos disponíveis. O custeio da assistência médico-hospitalar dispensada ao policial na ativa ou na inatividade é atribuído integralmente ao Estado, não se justificando a imposição ao beneficiário da obrigação de custear a despesa e mediante posterior reembolso: Art. 16. Os policiais militares terão direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social custeada integralmente pelo Estado, quando dela necessitarem, seja na ativa ou na inatividade. Por fim, a Portaria PMDF 788 de 6 de julho de 2012, regulamenta procedimento específico para a dispensa de licitação para a prestação de assistência médico-hospitalar ao Policial Militar e nas hipóteses em que referido atendimento não seja possível na organização hospitalar da própria corporação: Art. 2o O pagamento de despesas oriundas de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social em outras instituições, nacionais ou estrangeiras, dar-se-á por meio de dispensa de licitação por urgência, prevista no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 ou ressarcimento, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender ou a urgência caracterizar a iminência do risco de morte; II - quando a organização hospitalar da Corporação não dispuser de serviço especializado e não for possível aguardar a tramitação da contratação. § 1o Compreende-se por ressarcimento, para efeito do contido no presente artigo, a compensação pecuniária ao policial-militar ou ao pensionista em razão de despesas resultantes de assistência médico-hospitalar, médico domiciliar, odontológica, psicológica e social, previamente paga à empresa ou profissional habilitado, de acordo com o previsto nesta Portaria. § 2o Compreende-se por dispensa de licitação por urgência, para efeito do contido no presente artigo, o atendimento realizado pelo prestador de serviço de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, ou profissional habilitado ao policial militar, pensionista ou dependente, em razão da urgência caracterizada e quando não for possível a realização pela via do ressarcimento. § 3o O atendimento de urgência deverá ser informado em no máximo 48 horas úteis após o atendimento à Subseção de Indenizações da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos – DPGC/DSAP. § 4o A contratação por urgência deverá ser comunicada pela DPGC, dentro de 3 (três) dias, ao chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP, ordenador de despesas, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. § 5o Havendo contrato ou credenciamento na corporação na área atendida e não tendo sido caracterizada a urgência, não será realizado ressarcimento ou pagamento por dispensa de licitação, salvo por motivo de suspensão ou cancelamento dos serviços por parte da prestadora ou motivo justificável no entendimento do DSAP. Em que pese a previsão de atendimento fora da rede credenciada e mediante reembolso seja a regra, a situação ora configurada, em que o autor demanda assistência urgente e não tem condições financeiras de antecipar o pagamento, justifica o custeio diretamente pelo Fundo de Saúde da PMDF, na forma da lei e regulamentos ora transcritos, ou seja, contratação mediante dispensa de licitação: “§2o. Compreende-se por dispensa de licitação por urgência, para efeito do contido no presente artigo, o atendimento realizado pelo prestador de serviço de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, ou profissional habilitado ao policial militar, pensionista ou dependente, em razão da urgência caracterizada e quando não for possível a realização pela via do ressarcimento.” Em síntese, o artigo 32, da Lei 10.486/2002, e os artigos 11, 12, 16, 22, II, 29, §1o e art. 38 do Decreto no. 31.646/2010 dos regulamentos asseguram expressamente o atendimento médico hospitalar na suas mais diversas modalidades pela rede militar, credenciada ou conveniada e às custas do Estado e sem burocracia, ou seja, a contratação com dispensa de licitação em caso de urgência e não houver unidade especializada para o atendimento do policial militar. Assegura também atendimento fora da rede, quando a indicação médica determinar e a especialidade ou condição clínica não foi atendida pela rede própria. Portanto, a melhor interpretação de todo o sistema regulatório é a que afasta o risco ou a possibilidade da Portaria do Comandante, de hierarquia menor, criar condições ou requisitos que impeçam o exercício do direito reconhecido na Lei e no Decreto. Os princípios e regras previstos nos respectivos atos objetivam conferir o pleno atendimento à saúde dos beneficiários do plano de saúde público. Por conseguinte, deve-se reservar o reembolso àquelas situações diversas e com chance de de livre escolha pelo beneficiário, considerada a urgência, a complexidade ou a especialidade do atendimento recomendado pelo médico. Na situação sub judice, o autor demandou por assistência em caráter de urgência e que deveria estar disponível na rede credenciada, porém inexiste prestador do serviço na respectiva rede. O risco de dano grave e perecimento do direito é evidente, conforme informação consignada no relatório médico que instruiu o pedido, ou seja, o autor “encontra-se agitado, agressivo e muitas vezes recusando a medicação. Tais situações estão colocando em risco sua vida e a vida da cuidadora, que é uma irmã idosa” (ID 237920911). Por fim, não há risco de dano reverso, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, seria possível obter o ressarcimento pelas despesas havidas com o cumprimento da decisão e mediante descontos a serem consignados diretamente na rem remuneração ou pensão do autor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal, por meio do Fundo de Saúde da PMDF, que custeie diretamente a internação psiquiátrica do recorrente em regime de internação junto a unidade hospitalar adequada, dispensando-se licitação em sendo o caso, e por tempo indeterminado, até que se alcance estabilização necessária que permita a retomada do cuidado ambulatorial, conforme a prescrição do médico assistente. Fixo, inicialmente, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento, considerada a urgência e os riscos detalhados no relatório médico. Na eventualidade de descumprimento desta decisão, deverá o autor apresentar orçamento relativo à internação particular ao juízo de origem e para fins de sequestro de verba pública, a fim de assegurar o resultado prático equivalente. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator